Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 44256624, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA, EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS, EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA e EDILZA GOMES DA COSTA, em decorrência do contido no ID: 42822124. Esclareça-se que, no decisum de ID: 42822124, não houve determinação de cálculo dos honorários sucumbenciais. As partes foram intimadas sobre os cálculos e ambas se insurgiram e apresentaram impugnações (ID: 44716677, 45205812, 45205813 e 45205814). No ID: 45953327, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 45205813. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos do DF de ID: 45205813, homologo-os quanto aos substituídos ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA, EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS, EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA e EDILZA GOMES DA COSTA. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelas requerentes ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA e EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45205813 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS, EDILZA GOMES DA COSTA e EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor em favor ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA e EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos , com o destaque dos honorários contratuais. II. O DF apontou como valor devido à guisa de honorários sucumbenciais o montante de R$ 17.924,13. O SINDIRETA concordou com o aludido valor, em que pese, no decisum de ID: 42822124, não tenha havido determinação de cálculo dos honorários sucumbenciais. A fim de não prolongar a lide, expeça-se RPV em face dos honorários sucumbenciais, no montante de R$ 17.924,13. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador